Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714775-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: EMAR TAXI AEREO LTDA EXECUTADO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO A parte Exequente, na petição de ID 52138808/52139960, informa que diante de outras ações de cumprimento de sentença ajuizados com a finalidade de cobrança de honorários de sucumbência em desfavor da Executada, descobriu-se que a mesma não mais pratica atividade produtiva, não aufere mais receita e tampouco bens materiais penhoráveis. No entanto, em busca de ativos verificou-se que que assiste à Executada vultosos direitos creditórios reconhecidos em outras ações judiciais, razão pela qual requer à penhora no rosto dos autos do montante ora perseguido dos seguintes processos: a) 9a Vara Cível de Brasília - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n° 0045159-40.2013.8.07.0001 – Polo Ativo: Lumiere Empreendimentos Ltda.; b) 10a Vara Cível de Brasília - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n° 0052064-42.2005.8.07.0001 – Polo Ativo: Lumiere Empreendimentos Ltda.; c) 2a Vara Cível de Brasília - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n° 0739504-07.2017.8.07.0001 – Polo Ativo: Lumiere Empreendimentos Ltda.;e d) 2a Vara Cível de Brasília - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n° 0706871-40.2017.8.07.0001 – Polo Ativo: Lumiere Empreendimentos Ltda. Ao analisar a questão, não obstante inexistir busca de ativos financeiros nestes autos pelos sistemas informatizados deste Tribunal, a própria parte Exequente já noticia a inexistência de bens e ativos quando da realização de pesquisas nos sistemas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E ERIDFT). Em sendo assim, antes de determinar qualquer expedição para a penhora requerida, oficie-se aos Juízos de 1a instância ora indicados solicitando informações quanto a disponibilidade de valores para eventual penhora no rosto dos autos no montante do crédito executado. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora